Tribunal: TJBA
Processo: 8074364-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074364-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANTONIO ALVES MAGALHAES

Advogado(s)
:
BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV EM VALOR SUPERIOR AO TETO LEGAL. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou o pagamento de valores pelo Município agravante, sob pena de sequestro de verbas públicas. Após apresentação de cálculos atualizados e homologação do valor exequendo, expediu-se requisição de pequeno valor (RPV) em montante superior ao limite fixado pela legislação municipal (Lei Municipal nº 1.060/2010, atualizada pelo Decreto Municipal nº 87/2024). O agravante apresentou embargos de declaração e, posteriormente, insurgiu-se contra a expedição da RPV, apontando ofensa ao regime constitucional de pagamento de débitos públicos.

2. O art. 100 da Constituição Federal determina que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judicial devem observar a sistemática dos precatórios, excetuando-se os débitos de pequeno valor, definidos em lei própria do ente federativo.

3. A expedição de RPV acima do limite legal municipal representa burla à sistemática constitucional de pagamentos e compromete a ordem cronológica e a isonomia entre credores.

4. A ausência de
periculum in mora reverso
justifica a concessão do provimento, pois a reversão da medida não impede o adimplemento da obrigação segundo o rito legal adequado.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº.
8074364-49.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
e agravado
ANTONIO ALVES MAGALHAES

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria